Tribunal: TJDFT
Processo: 0703685-26.2024.8.07.0013
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AFASTAMENTO DO PODER FAMILIAR. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de representação ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios visando à aplicação de medida de proteção à criança de 9 anos de idade, acolhida institucionalmente após denúncia de negligência materna e suspeita de abuso sexual por parte do padrasto. Após instrução processual, o Juízo da 1a Vara da Infância e Juventude do DF julgou procedente o pedido ministerial, determinando a manutenção do acolhimento até a possibilidade de colocação da criança em família substituta. Apelação interposta pela genitora, impugnando a sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da medida de acolhimento institucional da criança; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para reintegração familiar com a genitora ou outro familiar.
III. Razões de decidir
3. O acolhimento institucional é medida excepcional e transitória, admissível quando constatado risco à integridade da criança, nos termos do art. 101, § 1o, do ECA.
4. No caso, a genitora demonstrou comportamento negligente e revitimizador, ao responsabilizar a filha pelo acolhimento, negando os relatos de abuso e não estabelecendo vínculo afetivo ou presença ativa durante o período de acolhimento. Relatórios institucionais reiteraram a inexistência de condições familiares aptas à reintegração e recomendaram a destituição do poder familiar e o cadastramento da criança para adoção.
5. A manutenção do acolhimento institucional é admissível quando inexistente, no momento, perspectiva concreta de reintegração familiar segura e adequada.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo da requerida/genitora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 19, 22, 23, 24 e 101, § 1o; CPC/2015, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983123, 0700027-91.2024.8.07.0013, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 14.04.2025.